Tribunal: TCU
Processo: 023.391/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7741/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.391/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Moed Lopes (XXX.650.496-XX); Carlos Rafael Nogueira da Silva (XXX.953.946-XX); Hugo Barcelo Oliveira (XXX.233.436-XX); Igor dos Santos (XXX.916.566-XX); Marilia Seixlack Silva (XXX.800.146-XX); Sandro Cecilio Furiati (XXX.261.566-XX); Veronica dos Santos Lopes (XXX.609.676-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.